Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-95.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704118-95.2017.8.07.0006 AGRAVANTE: RONALDO ARAUJO MARTINS AGRAVADOS: MARIA ZÉLIA DA SILVA MIRANDA, ALMIR FREITAS DE LIMA, EDWILSON PEREIRA DE LIMA, SHIRLEY GOMES SOARES, ROSANGELA PEREIRA DE LIMA, ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA, ROSANA PEREIRA DE LIMA DESPACHO RONALDO ARAUJO MARTINS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o recurso é tempestivo e que não há que se falar em preclusão consumativa e aplicação do princípio da unirrecorribilidade ao caso em comento. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravada MARIA ZÉLIA DA SILVA MIRANDA, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 26890671. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004